Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712326-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: EDVALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do v. acórdão de ID 18493022, sintetizado na ementa a seguir transcrita, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AOS TEMAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE PEDIR LIGADA À ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. DECISÃO MANTIDA 1. Não se conhece do agravo de instrumento quanto às questões referentes à ilegitimidade passiva ad causam e à prejudicial de prescrição, pois não inseridas no rol do art. 1.015 do CPC e porque são matérias que podem ser objeto do recurso de apelação, sem qualquer prejuízo imediato às partes. 2. Nos moldes da Lei Complementar no 26/1975 e do Decreto Federal no 4.751/2003, o fundo unificado relativo ao PIS/PASEP é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, enquanto o Banco do Brasil atua como operador/administrador das contas do PASEP, nos termos do art. 5o, da Lei Complementar no 8, de 3/12/1970, com atribuição de arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor. 3. Afasta-se o argumento de que a União deve compor o pólo passivo da demanda e tampouco que os autos deverão ser remetidos para a Justiça Federal, uma vez constatado que os argumentos apresentados na inicial apontam falha do Banco do Brasil, e não do Conselho Diretor do Fundo de Participação (órgão vinculado ao Ministério da Fazenda). 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1268821, 07123268120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifo nosso. Pugna pelo provimento do recurso, bem como pela reforma do v. acórdão a fim de que seja confirmada a sentença que julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, por compreender que o Banco do Brasil não detém legitimidade para integrar o polo passivo da demanda. Verifica-se, todavia, que, antes do julgamento dos embargos de declaração, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 – Tema 16) pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, tendo o em. Relator, Desembargador Ângelo Passarelli, determinado a “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”- grifo nosso. Portanto, em cumprimento à referida decisão, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 09 de setembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator